Tribunal: TJDFT
Processo: 0745358-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745358-77.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: XEXEU COMUNICACAO, PUBLICIDADE E REPRESENTACOES LTDA - ME AGRAVADO: REDE SUL BAHIA DE COMUNICACAO LTDA, AMANDA OLIVEIRA SILVEIRA, ELIENE ALVES DA SILVA DESPACHO O agravo de instrumento versa sobre desconsideração da personalidade jurídica, portanto, é necessária a intimação das agravadas para assegurar o contraditório e a ampla defesa. Desse modo, à agravante-credora, pela última vez, para fornecer endereço apto à intimação das agravadas. Prazo: cinco dias. Brasília - DF, 1 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora